Tribunal: TJMT
Processo: 0003105-96.2014.8.11.0006
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-08

Ementa:
Processo: 0003105-96.2014.811.0006
Origem: 4a VARA DA COMARCA DE CÁCERES-MT.
Recorrentes: JOAO OLIMPIO DE MOURA e ESTADO DE MATO GROSSO
Recorridos: ESTADO DE MATO GROSSO e JOAO OLIMPIO DE MOURA
Relator: Juiz Aristeu Dias Batista Vilella
Data do julgamento: 25 de setembro de 2023
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO ADESIVO. APELAÇÃO PELO MILITAR. REMESSA EM RAZÃO DA MATÉRIA. MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. GUARDA PATRIMONIAL. ADICIONAL REMUNERATÓRIO. CONTAGEM DO TEMPO PARA EVENTUAL PROMOÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO MILITAR PARA INCLUSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE PROMOÇÃO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL REMUNERATÓRIO. AUSENCIA DE PREVISÃO NORMATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Demanda que teve a competência declinada para os juizados especiais em razão da matéria e do valor.
2. Recurso Adesivo que não merece ser conhecido, tendo em vista que incompatível com o procedimento célere dos Juizados Especiais.
3. Apelação recebida como Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que reconheceu o direito de computo do tempo de efetivo serviço prestado na guarda patrimonial e a sua inclusão no quadro de acesso para a promoção de praças da PM/MT, afastando a incidência do §1o, in fine, do art. 221 da Lei Complementar n.o 26, de 13 de janeiro de 1993, por entender o magistrado que a previsão normativa supramencionada seria incompatível com o art. 5o da CF.
4. Recurso que pretende averbar o tempo de serviço na Guarda Patrimonial ao processo de aposentadoria proporcional e para conferir ao militar o direito de receber gratificação remuneratória em 100% (cem por cento) correspondente ao subsídio de sua graduação, e o valor do pagamento do retroativo referente a diferença
5. O pedido recursal formulado pelo militar foi apresentado nos seguintes termos:
6. Contudo, na origem foi deferido ao militar o cômputo do tempo de serviço na Guarda Patrimonial para fins promoção de praças, logo, carece de interesse recursal o pleito do recorrente neste ponto específico.
7. De outro lado, no que tange ao pedido de aplicação de adicional de 100% do subsídio recebido pelo militar, tenho que o mesmo não merece acolhimento em razão da ausência de previsão normativa.
8. Cumpre ressaltar que a administração pública é vinculada ao princípio da legalidade, não podendo agir fora dos limites impostos pela legislação vigente.
9. O pagamento do adicional de 50%, acrescido na remuneração de reserva já recebida pelo militar é previsto em Lei e de outro lado, a pretensão de adicional de 100% não tem qualquer amparo normativo.
10. A legislação assim dispõe sobre o adicional, quando da convocação da parte recorrente:
Art. 4o Os proventos do militar da reserva remunerada serão acrescidos em 50% (cinquenta por cento), a título de gratificação, enquanto durar a convocação.
§ 1o Sobre o acréscimo de que trata o caput deste artigo, não incidirá contribuição previdenciária.
§ 2o A gratificação de que trata este artigo não será incorporada aos proventos de inatividade do militar, por ocasião do cessamento do prazo de convocação.
11. Logo, o pleito recursal fere o princípio da legalidade e sendo assim, não merece acolhimento.
12. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.
13. Recurso conhecido e não provido.
14. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo 15% (quinze por cento), sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.
É como voto
Aristeu Dias Batista Vilella
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0003105-96.2014.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Reserva Remunerada]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO OLIMPIO DE MOURA - CPF: 284.643.971-00 (RECORRENTE), RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA - CPF: 985.408.901-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA - CPF: 985.408.901-00 (ADVOGADO), JOAO OLIMPIO DE MOURA - CPF: 284.643.971-00 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTERIO PUBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primario, conforme oficio para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2023